Tribunal: TJBA
Processo: 8014379-83.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014379-83.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GENOELIO GOMES DE SENA PIRES

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
TAXAS DE JUROS CONTRATADAS QUE NÃO SUPERAM 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INSURGÊNCIA CONTRA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OPORTUNIDADE DE COTAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS. AUSÊNCIA. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8014379-83.2021.8.05.0250
, tendo como Apelante
GENOELIO GOMES DE SENA PIRES

e Apelado
BANCO ITAU SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecerem
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.